Tribunal: CARF
Processo: 10768.004230/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004230/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.122 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. COMPENSAÇÃO IRRF. EFETIVA RETENÇÃO, MAS AUSÊNCIA
DE RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Tendo restado devidamente comprovada a retenção na fonte do imposto de
renda devido sobre recebimentos de aluguéis, mas não efetuado o recolhimento
pela fonte pagadora, não subsiste a glosa da compensação efetuada pelo
contribuinte, eis que o recolhimento do imposto retido é de responsabilidade da
fonte pagadora, que deve arcar com os juros de mora e multa ofício
subjacentes. Inteligência do art. 128 do CTN e Parecer Normativo COSIT n.o
01/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004230/2009-76
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.122 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004230/2009-76

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2006,
ano-calendário 2005 (fls. 17/21), lavrada em 20/04/2009, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 19), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração, apurada após atendimento à Intimação:
(Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de
R$ 10.048,42, referente à fonte pagadora CMM Engenharia e Projetos (CNPJ
03.973.616/0001-37), por não apresentação do contrato de locação e por falta de
comprovação da propriedade do imóvel locado.
A ciência do lançamento foi efetuada em 29/04/2009(fl. 47), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 19/05/2009 (fls. 02/09), na qual alega, em síntese:
(Que o valor de R$ 10.048,42 corresponderia a IRRF sobre rendimentos oriundos de
aluguéis pagos ao impugnante pela empresa CMM Engenharia e Projetos (CNPJ
03.973.616/0001-37), no ano-calendário 2005, referentes ao aluguel do imóvel situado
na rua Sete de Setembro, 99, Centro, Rio de Janeiro/RJ;
(Que o impugnante teria agido de boa-fé ao tomar por base o valor constante do informe
de rendimentos fornecido pela locatária, descontado a título de IR;
(Que os informes de rendimentos gozam de presunção de veracidade e fazem prova a
favor do contribuinte e que seria lícito ao contribuinte fazer a prova da retenção por
quaisquer outros meios de prova, caso não houvesse o informe;
Ao final, requer o cancelamento do crédito tributário lançado.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, o contribuinte juntou
os seguintes documentos, entre outros:
(Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
emitido por CMM Engenharia e Projetos (CNPJ 03.973.616/0001-37) e referente ao
ano-calendário 2005 (fl. 15);
(Contrato de Locação (fls. 23/26);
(Recibos de aluguel, assinados pelo impugnante e referentes ao ano-calendário 2005
(fls. 31/40).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.122 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004230/2009-76

a) tempestividade do recurso voluntário
b) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos
c) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação de IRRF efetuada pelo contribuinte sobre os
rendimentos de aluguéis e não recolhido pela fonte pagadora.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

Da Admissibilidade
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 29/04/2009(fl. 47) e protocolou
impugnação em 19/05/2009(fls. 02/09). A Impugnação é tempestiva, nos termos do art.
15 do Decreto 70.235/72, e, por preencher os demais requisitos da legislação, deve ser
conhecida.
Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e dos documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi
constatada a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 10.048,42, referente à fonte pagadora CMM Engenharia e Projetos (CNPJ
03.973.616/0001-37).
Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte, embora regularmente intimado para
tanto, não apresentou toda a documentação solicitada, faltando o contrato de locação e a
comprovação da propriedade do imóvel locado.
Em sede de impugnação, o contribuinte alega que o valor de R$ 10.048,42
corresponderia a IRRF sobre rendimentos oriundos de aluguéis pagos ao impugnante
pela empresa CMM Engenharia e Projetos (CNPJ 03.973.616/0001-37), no ano-
calendário 2005, referentes ao aluguel do imóvel situado na rua Sete de Setembro, 99,
Centro, Rio de Janeiro/RJ.
Alega, ainda, que teria agido de boa-fé ao tomar por base o valor constante do informe
de rendimentos fornecido pela locatária, descontado a título de IR.
Ressalta o contribuinte que, de acordo com o entendimento do Conselho de
Contribuintes, os informes de rendimentos gozam de presunção de veracidade e fazem
prova a favor do contribuinte, sendo-lhe lícito fazer a prova da retenção por quaisquer
outros meios de prova, caso não houvesse o informe. Ocorre que em nenhum momento
lhe foi negado esse direito pela Fisco.
O sujeito passivo frisa, ainda, que, conforme Parecer Cosit no 01/2002, serão exigidos
da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, quando ocorrer a
retenção e não houver o recolhimento.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.122 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004230/2009-76

No entanto, cabe ressaltar que, para tanto, faz-se mister a prova da efetiva retenção do
IR pela fonte pagadora.
Na tentativa de provar o alegado, o sujeito passivo juntou a seguinte documentação:
(Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
emitido por CMM Engenharia e Projetos (CNPJ 03.973.616/0001-37) e referente ao
ano-calendário 2005 (fl. 15);
(Contrato de Locação (fls. 23/26);
(Recibos de aluguel, assinados pelo impugnante e referentes ao ano-calendário 2005
(fls. 31/40).
Da análise do comprovante de rendimentos e dos recibos apresentados, verifica-se que
não são meios de prova suficientes para comprovar a efetiva retenção do Imposto de
Renda, uma vez que não certificam que os valores ali consignados foram de fato
descontados dos rendimentos pela fonte pagadora, que, inclusive, não informou, até a
presente data, valor nenhum em DIRF em benefício do impugnante.
Registre-se que o contrato de locação juntado aos autos não contém a assinatura do
representante da empresa locatária, o que prejudica sua apreciação. Ademais, o sujeito
passivo não comprovou nos autos a propriedade do bem locado, embora regularmente
intimado para tanto.
Ressalte-se que a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte é uma declaração
regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das informações
prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas
físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em regra, são neutras
perante a relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Frise-se que referida presunção é relativa. Assim, no caso em tela, poderia o
contribuinte provar que de fato sofreu o ônus da retenção do Imposto de Renda. Para
tanto, deveria juntar elementos que respaldassem seus argumentos, nos termos do art. 36
da Lei 9.784/99, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Para provar que de fato sofreu o ônus da retenção, o contribuinte deveria apresentar
outros documentos, tais como:
· Solicitação à fonte pagadora para que fossem incluídos os valores em DIRF;
· Declaração da fonte pagadora justificando os dados não incluídos em DIRF;
· Comprovante de propriedade do imóvel locado;
· Contrato de locação contendo a assinatura do representante da locatária.
Diante da não comprovação da efetiva retenção do Imposto de Renda no valor de R$
10.048,42, referente à fonte pagadora CMM Engenharia e Projetos (CNPJ
03.973.616/0001-37), não há como acatar as alegações do sujeito passivo no tocante a
essa matéria.
Da Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar a
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, para manter o crédito tributário exigido.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.122 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004230/2009-76

Campo Grande/MS, 18 de setembro de 2013.
Andreza Viana Ramos
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relatora
Em que pesem os argumentos da autoridade julgadora, entendo caber razão à
contribuinte pelas razões abaixo descritas:
A Lei n.o 7.713 de 1988, em seu artigo 7o, prevê estarem sujeitos à retenção na
fonte, calculado de acordo com o disposto no artigo 25 do mesmo diploma, todos os rendimentos
do trabalho assalariado auferidos bem como os demais rendimentos recebidos por pessoa física
que não estejam sujeitos à tributação exclusiva. O § 1.o do mesmo artigo de lei determina que
compete à fonte pagadora reter o imposto na fonte, salvo disposição em contrário.
Na presente hipótese, a Fiscalização constatou que o Recorrente compensou IRRF
que não fora devidamente recolhido pela fonte pagadora, mas foi comprovadamente retido do
contribuinte.
Nesses casos, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (antigo Conselho
de Contribuintes) já decidiu, diversas vezes, que, mesmo que não ocorra o recolhimento do
imposto retido do contribuinte pela fonte pagadora, a prova da retenção do imposto de renda na
fonte é suficiente para autorizar o contribuinte a compensar o imposto na sua declaração de
ajuste, tal como se depreende da ementa a seguir transcrita:
IRPF. RETENÇÃO NA FONTE. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto de renda, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte que
sofreu os descontos oferecer os rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Recurso provido. (Primeiro Conselho de Contribuintes, 6.a Câmara. Turma Ordinária.
Acórdão n.o 10614.463, de 24/2/2005)
Ou seja, autoriza a legislação de regência, mais precisamente o art. 12, V, da Lei
n.o 9.250/95, que se deduza da base de cálculo de apuração do imposto de renda devido “o
imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo”.
As hipóteses de responsabilidade tributária vêm previstas nos arts. 128 e seguintes
do CTN, e conforme bem assevera o referido art. 128, “a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”, o que se amolda à hipótese
vertente, porquanto a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda na
fonte é da fonte pagadora, consoante o Parecer Normativo n.o 01, de 2002, da Receita Federal do
Brasil.
A partir da leitura do mencionado parecer, depreende-se que, em situações como a
ora em análise, em que há a retenção do imposto, mas não há o recolhimento, afigura-se a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, in verbis:
“IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.”
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.122 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004230/2009-76

Sendo assim, tendo ficado comprovado nos autos que a fonte pagadora procedeu,
no ano calendário em apreço, a retenção do imposto de renda na fonte informado na declaração
de ajuste da contribuinte, deve ser restabelecida a compensação.
Entendo pois que, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, emitido por CMM Engenharia e Projetos (CNPJ 03.973.616/0001-
37) e referente ao ano-calendário 2005 (fl. 15) é documento hábil para comprovar a retenção
ocorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 116
DF CARF MF
Original